Tribunal: TJDFT
Processo: 0706444-57.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE ACENTUADA. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de três crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), com pena definitiva de 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Os crimes foram cometidos contra criança de onze anos, filha do proprietário da oficina em que o réu trabalhava, mediante ameaças, exigência de fotos íntimas e manipulação de câmeras de segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de descrição adequada dos fatos; (ii) estabelecer se houve nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) determinar se as provas produzidas são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade, bem como se a dosimetria da pena foi corretamente fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O réu carece de interesse recursal no tocante ao pedido de recorrer em liberdade e à isenção da pena de multa. O primeiro porque já lhe foi concedido o direito na sentença. O segundo, porque a pena de multa não é prevista no preceito secundário do crime de estupro de vulnerável.
4. A superveniência de sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia, que, ademais, atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo as condutas de forma clara e individualizada, possibilitando o pleno exercício da defesa.
5. O depoimento especial da vítima foi colhido em juízo, com participação da defesa, o que afasta por completo o argumento de cerceamento de defesa e de produção unilateral da prova.
6. A materialidade e a autoria restaram demonstradas pelos relatos firmes, coerentes e detalhados da vítima, corroborados por testemunhas, professores e familiares, além de evidências circunstanciais como manipulação de câmeras e ameaças confirmadas por terceiros.
7. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, tem especial relevância probatória, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
8. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi justificada pela valoração negativa da culpabilidade, em razão do abuso da relação de confiança com a família da vítima, sendo legítima a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima.
9. O regime inicial fechado é adequado diante da pena fixada, sendo inviável a substituição por restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena por vedação legal.
10. O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo Juízo da execução, nos termos da Súmula 26/TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A denúncia que descreve de forma clara e individualizada os fatos, ainda que sem a data exata, é apta quando se trata de crimes sexuais contra vulnerável.
2. O depoimento especial da vítima colhido com participação da defesa afasta alegação de nulidade por cerceamento.
3. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para comprovar a autoria e materialidade em crimes contra a dignidade sexual.
4. É legítima a elevação da pena-base acima do mínimo legal pela culpabilidade acentuada, com adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa.